Tribunal: TJES
Processo: 5006148-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006148-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILQ JUNIOR DE OLIVEIRA e outros

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006148-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILQ JUNIOR DE OLIVEIRA, ABRAAO FARIA DA SILVA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Complexidade do feito. Tramitação regular. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wilq Junior de Oliveira e Abraão Faria da Silva, contra ato reputado coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na custódia cautelar, uma vez que os pacientes se encontram presos desde 2019 sem que tenha sido proferida sentença.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se:
(i) a alegada demora na tramitação do processo criminal;
(ii) a suposta ausência de fundamentos idôneos para justificar a prisão cautelar por período tão prolongado.

III. Razões de decidir
3. Verifica-se que os pacientes foram denunciados por integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, em contexto de extrema gravidade, havendo elementos de prova sobre sua atuação na preparação, guarda e comercialização de entorpecentes, inclusive mediante uso de adolescentes e armamento.
4. Quanto à alegação de excesso de prazo, concluiu-se que o feito possui elevada complexidade, com múltiplos réus (cerca de 15), diversas diligências processuais, interceptações telefônicas e necessidade de expedição de cartas precatórias, fatores que justificam a dilação temporal sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Ressaltou-se que o processo segue com tramitação regular, estando os autos conclusos para sentença, sem indicativos de desídia estatal.
6. Ainda que o paciente Wilq seja tecnicamente primário, a gravidade concreta dos fatos justifica a segregação cautelar. Já o paciente Abraão ostenta antecedentes penais, o que reforça sua vinculação com a criminalidade organizada e sua periculosidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva dos pacientes, por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida, não se verificando, no caso concreto, excesso de prazo injustificado.

Tese: A duração da prisão preventiva deve ser apreciada com base nos critérios da complexidade do processo e da regularidade da marcha processual, não se configurando ilegalidade quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e a necessidade da medida cautelar.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006148-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILQ JUNIOR DE OLIVEIRA, ABRAAO FARIA DA SILVA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
WILQ JUNIOR DE OLIVEIRA e ABRAÃO FARIA DA SILVA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Descreve a inicial acusatória que:

[...]Consta do inquérito policial em anexo que, durante perIodo não especificado., ate agosto de 2019, em Barra do Riacho, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, associaram-se para a prática reiterada do tráfico de drogas.

[...]

Emerge que, no mesmo intervalo e local, os denunciados Leandro, v. LD, Paulo Henrique, v. PH ou Beiço, Lucas, v. Lucas Playboy, Aldres, v. Andrm, Josué, v. Jota, Abraâo, v. Neguinho, Marcelo, v. Baianinho, prepararam, tinham em depósito, guardaram e venderam drogas, notadarnente crack e cocalna em desacordo corn determinação legal ou regularnentar.

Extrai-se, tambérn, que da mesma forma, os denunciados Luiz Henrique, v. Gordinho, Alex, Wilq e Gean, prepararam, tinharn em depósito, guardaram e venderarn drogas, mormente maconha, em desacordo corn determinação legal ou regulamentar.

[...]

Relacionado a faccão criminosa, o denunciado Abraão Faria da Silva. v. Neguin, trabaihava para o denunciado Leandro, v. LD, sobretudo na comercialização dos entorpecentes.

Conforme boletins de ocorrência acostados aos autos, desde o ano de 2014, ha registros do envolvimento do denunciado no tráfico de drogas, corn a participacão de adolescentes (fis. 274, 278). Inclusive, consta mformação de que, em urna das abordagens, o denunciado Abraão estava na companhia de mdivIduo que efetuou disparos contra a viatura do Policia Militar (fis. 278) e, em outra, foi rendido na companhia do traficante Luiz Henrique, v. Gordinho (fis. 282).

Destaca-se que, durante o cumprimento do mandado expedido nos presentes autos, foram aprendidos, na residência do denunciado, 01 (urna) pistola, corn 13 (treze) mumcöes, 03 ,

(três) celulares, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), urn comprovante de depósito no valor de R$ 1.400,00, na conta da mae do denunciado e uma pequena lista de contatos te1efthcos (fis. 464).

Os diálogos captados através da mterceptação telefônica comprovam a conduta imputada.

Conforme consignado no relatório fmal do Inquérito Policial, no dir 27 de juiho de 2019, as l8h5lmin55seg, o denunciado Abraão, v. Neguinho, avisou ao denunciado Leandro, v. LD, que tinha 06 (seis) "camisas" para ele pegar, utilizando-se de expressão cornurnente utilizada no tráfico de drogas para referir-se as cargas de crack.

Demais disso, no dia 28 de juiho de 2019, as 17h37m1n50sec, o denunciado Abraâo, v. Negurnho, contatou o gerente Leandro, v. LD, avisando que tinha apenas uma carga e, ao ser

questionado se acabava naquele dia, respondeu que sim.

[...]

Exsurge dos autos que, subordinado ao denunciado Leandro, v. LD, o denunciado Wilq Junior de Oliveira atuava na cornercialização de entorpecentes, ate o dia ern que efetivada suaprisâo, no Estado de Minas Gerais, quando foi flagrado transportando 12 (do)crttichos de calibre .12mm.

No curso das interceptaçôes telefônicas, foram obtidos diálogos que demonstram a vinculação do denunciado Wilq ao grupo criminoso, tais corno o mantido no dia 20 de juiho de 2019, as 14h35min35seg,22dejulhode 2019, as l4h38min05seg, mencionados no relatório final do Inquérito Policial.

Ouvido por rneio de carta precatória administrativa, ao ser questionado se a pólvora que levava era destinada a Barra do Riacho, embora tenha negado, afirmou que o comprador final é Lorini", de Vitória/ES, tratando-se da mesma alcunha utilizada pelo lider da organização criminosa de Barra do Riacho (fis. 172).

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Saliento desde já, que a gravidade concreta dos fatos em apuração, constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Soma-se a isso o fato de que o paciente Abraão ostenta três condenações, o que evidencia sua dedicação às atividades criminosas.

Quanto ao paciente Wilq, em que pese sua primariedade, entendo que a prisão preventiva se faz necessária pela gravidade concreta, conforme acima pontuado.

A defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar, sob o argumento de que os pacientes estão presos desde 2019, sem que tenha sido prolatada sentença.

No caso dos autos, trata-se de fatos complexos que envolvem aproximadamente 15 réus, supostamente envolvidos numa extensa organização criminosa voltada para o tráfico de drogas em Barra do Riacho.

Importante esclarecer, ainda, que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO. 1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal. Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Assim, conforme acima explicitado constato que o feito tem recebido tramitação regular.

A magistrada de primeira instância, ao prestar informações, salientou que os autos originários estão conclusos para sentença e estão sendo tratados com prioridade.

Nessa vertente, verifica-se que o feito tem recebido tramitação regular, não havendo que se falar em excesso de prazo. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.